Tribunal: STF
Processo: HC 139166
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. TRÊS SUBSTITUIÇÕES DE RELATORIA. DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À DEFESA. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I – Decreto de prisão preventiva que apresenta fundamentação idônea para garantia da ordem pública e conveniência da ação penal.



    II – A demora excessiva para o julgamento do feito no TJSP, decorrente de sucessivas substituições de relatorias, no total de três, configura negativa de prestação jurisdicional e flagrante constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, aptos a justificar a concessão da ordem de modo a que seja determinado o imediato julgamento daquela ação.



    III – Ordem denegada, com habeas corpus concedido de ofício, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apresente a Apelação 90000668220108260224 em mesa para julgamento até a 2ª (segunda) sessão, ordinária ou extraordinária, subsequente à comunicação desta decisão.